Tribunal: TJES
Processo: 5012593-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012593-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA RODRIGUES ALVES
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012593-81.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cíve
RECORRENTE
: ERICA RODRIGUES ALVES
RECORRIDO
: VIVO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ESTORNO REALIZADO PELA OPERADORA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida em sua fatura telefônica. A autora alega que a parte ré cobrou valor superior ao contratado (R$5,00) e que, mesmo após reclamações, precisou recorrer ao Procon para obter a restituição. Sustentou ainda ter sofrido dano moral em virtude do tempo despendido na resolução do problema. A ré, em contestação, argumentou que o estorno foi realizado conforme acordado e que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida e do tempo gasto na tentativa de solucionar o problema junto à operadora e ao Procon.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

4.
Do mérito recursal. Não se desconhece que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço por parte da ré. No entanto, o dano moral não decorre automaticamente da irregularidade, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo.
Insta consignar que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade do autor, consoante aos entendimentos consolidados do Col. STJ. Cito aresto:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”

5.
Em relação à invocação da teoria do desvio produtivo da consumidora, é necessário destacar que o seu reconhecimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça deu-se em ações coletivas. De toda sorte, no caso concreto, não há elementos que indiquem demora injustificada ou recusa reiterada para solução do problema, vez que, ao procurar o Procon, foi realizado acordo entre as partes para cancelamento do serviço não contratado, bem como estorno do valor cobrado indevidamente. Dessa forma, não se vislumbra dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

6.
Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor da autora, a qual recaiu sobre o
Dr. Dieiner Reis Coelho, OAB/ES nº 31.973
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, haja vista o limite (
“até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

IV. DISPOSITIVO
7.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)